Tribunal: STJ
Processo: 0708058-13.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711598 - DF(2024/0289265-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO JORGE TENÓRIO TAVARES - DF057361
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. INDIVISIBILIDADE DO
CRÉDITO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM APURAÇÃO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual, não é lícita a execução com base no
valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em
ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob
pena de afronta ao § 8o do
da Constituição Federal. Precedentes.
art. 100
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54720114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d53986c-a85e-469a-a05d-8fb827a49935

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d53986c-a85e-469a-a05d-8fb827a49935

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711598 - DF(2024/0289265-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO JORGE TENÓRIO TAVARES - DF057361
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. INDIVISIBILIDADE DO
CRÉDITO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM APURAÇÃO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento do STJ segundo o qual, não é lícita a execução com base no
valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em
ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob
pena de afronta ao § 8o do
da Constituição Federal. Precedentes.
art. 100
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a decisão que negou
provimento ao recurso especial.
O agravante alega que: a) "é inaplicável ao caso vertente a tese fixada no
(...) qual vedou a possibilidade de fracionamento dos honorários
Tema 1142/STF
sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente
às execuções individuais de cada beneficiário substituído, porquanto o juízo onde
Documento eletrônico VDA54340692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 8f1cf4ef-a375-41b6-a172-01db14a75c1f

tramita a ação coletiva já declinou da sua competência por decisão não impugnada
pelo devedor, tratando-se, portanto, de matéria preclusa" (fls. 354-355); b) "os
honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no
cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela
banca de advogados que atuou na ação coletiva.
, há identidade entre os
In casu
causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o embargado
atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a
sentença nessa parte, onde melhor lhe convier,
do disposto no
da
ex vi
art. 23,
" (fl. 355); e c) "a partir da propositura do cumprimento de sentença com a
Lei 8.906/94
apresentação da planilha de cálculos pelo credor, nada obsta que os honorários de
sucumbência sejam fixados em atendimento ao
§ 4o, II, do CPC, de sorte que
art. 85,
restaram preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua
incidência" (fl. 357).
Impugnação oferecida às fls. 363-366.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, é firme o entendimento do STJ segundo o qual, não é lícita a
execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários
sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito
único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do
da Constituição Federal.
art. 100
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA. ERRO NOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO.
RECURSO ESPECIAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA54340692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 8f1cf4ef-a375-41b6-a172-01db14a75c1f

(...)
VI - No tocante à verba honorária, verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento firmado perante esta
Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.
1.309.081(Repercussão Geral - Tema 1.142), no sentido de que não é
lícita a execução com base no valor das execuções individuais,
devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser
liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena
de afronta ao § 8o do
da Constituição Federal. Confira-se
art. 100
precedente desta Corte Superior: AgInt no
relator
REsp 1.934.202/DF,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
11/10/2021,
22/10/2021.
VII - Quanto ao ponto, confira-se o julgado do STF em repercussão
geral (Tema n. 1.142): RE 1.309.081 RG, relator(a): Ministro Presidente,
Tribunal Pleno, julgado em
Processo Eletrônico Repercussão
6/5/2021,
Geral - Mérito DJe-117 divulg 17-6-2021 public 18-6-2021. No mesmo
sentido:
relator Ministro Og Fernandes, DJe de
REsp n. 1.985.725/DF,
relator Ministro Mauro Campbell
28/3/2022; REsp n. 1.966.272/DF,
Marques, DJe de
relator Ministro
9/3/2022; REsp n. 1.926.358/DF,
Benedito Gonçalves, DJe de 17/11/2021.
VIII - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da
"Não se conhece do recurso especial pela
Súmula n. 83/STJ:
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido
enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
IX - Agravo interno improvido (AgInt no REsp
relator
1.990.470/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/9/2022,
de
.
21/9/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
PELA
FAZENDA
PÚBLICA DISTRITAL. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO
§ 4o,
ART. 85,
II, DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A
CPC/2015.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido, em obediência ao título executivo,
negou-se provimento ao agravo de instrumento do então recorrente ao
entendimento de que, sendo ilíquida a sentença, a definição dos
percentuais previstos no
§ 3o, incisos I a V, do
art. 85,
CPC/2015
somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
3. Assim, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incide,
Documento eletrônico VDA54340692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 8f1cf4ef-a375-41b6-a172-01db14a75c1f

portanto, o disposto no enunciado n.
segundo o qual: "Não se
83/STJ,
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
relator
2.042.908/DF,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de
)
29/2/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA
AO
II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ART. 1.022,
SUCUMBENCIAIS.
AÇÃO
COLETIVA.
FRACIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
(...).
2. "Segundo entendimento firmado perante esta Corte Superior e pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081
(Repercussão Geral - Tema 1.142), não é lícita a execução com base
no valor das execuções individuais, devendo os honorários
sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados
como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do
da Constituição Federal" (AgInt no R Esp n.
art. 100
2.004.046/DF,
relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, D Je de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no R Esp n.
11/4/2023)
1.990.470/DF,
relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, D Je de
AgInt no R Esp n.
relator Ministro BENEDITO
21/9/2022;
1.926.358/DF,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, D Je de
AgInt no R Esp
10/8/2022;
n.
relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
1.934.202/DF,
TURMA, D Je de 22/10/2021.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp
relator
1.985.978/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
.
16/8/2023)

No que diz respeito à preclusão, verifica-se que os argumentos articulados
nas razões do agravo interno não foram apresentados no recurso especial, o que
impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto, em virtude da vedação à
inovação recursal.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:01
Código de Controle do Documento: 8f1cf4ef-a375-41b6-a172-01db14a75c1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.711.598 / DF
Número Registro: 2024/0289265-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07080581320228070000
07113999520198070018
20090020013207
20150111251343
7080581320228070000 7113999520198070018
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
PROCURADOR : DIEGO JORGE TENÓRIO TAVARES - DF057361
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS -
DE ATO
REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
Documento eletrônico VDA54685377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: 9da14131-ab51-4c30-88d0-7e60764d4d41

PRÓPRIA) - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
ADVOGADO
: DIEGO JORGE TENÓRIO TAVARES - DF057361
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: 9da14131-ab51-4c30-88d0-7e60764d4d41